Tribunal: TJMT
Processo: 8012232-54.2016.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012232-54.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCILENE BUENO DE FARIA - CPF: 568.475.481-34 (RECORRENTE), JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN - CPF: 617.137.241-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8012232-54.2016.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S.A

Recorrido(s):

Lucilene Bueno de Faria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECLAMANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESTIMO CONTRATADO E DISPONIBILIZADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não restando comprovado o pagamento do débito que originou a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, age em exercício regular de direito, a empresa que insere o nome do devedor nos referidos órgãos.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para
:

a) CONDENAR, a reclamada
BANCO DO BRASIL S.A.
, a pagar a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a parte reclamante LUCILENE BUENO DE FARIA
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).
Como consequência da presente sentença,
DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em discussão nesse processo.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifico que a autora alega que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 1.525,67, com vencimento em 31.07.2016 e inclusão em 17.08.2016, por divida desconhecida, tendo em vista que em 23.05.2016 realizou acordo com o banco reclamado para saldar dívidas referentes ao cartão de crédito e cheque especial e mantém o pagamento das parcelas em dias, portanto, não há que falar em débito em aberto junto à instituição financeira.

Em contrapartida o banco aduz que a inscrição se trata do inadimplemento quanto a contratação do empréstimo denominado como BB Crédito 13º salário que foi realizado por meio da utilização do cartão e senha da autora.

Pois bem, para balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 5º - O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6º - O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

A autora na inicial afirma que no ano de 2016 “
acumulou algumas dívidas junto ao banco requerido
”. E que realizou acordo para a quitação dos débitos provenientes do cartão de crédito e cheque especial.

Verifico que de fato, foi realizado acordo extrajudicial envolvendo as operações referentes ao Cheque Especial e OUROCARD VISA – Cartão de Crédito, conforme se denota no ID 1196325, observo ainda, que o referido acordo não engloba todas as dívidas que a autora possui junto à instituição financeira, mas tão somente as operações discriminadas no acordo:

Em detida análise as provas juntadas aos autos, constatei que foi juntado na defesa o extrato de movimentação financeira da autora, sendo possível assim, identificar que em 09.12.2015, foi contratado o empréstimo BB Crédito 13º Salário:

Desta forma, em que pese à autora alegar que desconhece o débito e que em razão deste desconhecimento, o débito questionado deve ser declarado inexistente, as provas colacionadas aos autos, demonstram que realmente houve a contratação de empréstimo em sua conta corrente.

Portanto, entendo que ônus de comprovar o fato constitutivo do direito é da autora, e neste caso, caberia a Recorrida, demonstrar a quitação do empréstimo contratado, consoante dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, se não restou comprovado o pagamento do empréstimo que fora disponibilizado em sua conta corrente, e estando a consumidora inadimplente à época da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tal atitude é lícita e constitui prática regular de direito do credor e não dá ensejo a reparação por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator